Tribunal: TCU
Processo: 034.224/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.224/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Exterkoetter (XXX.100.329-XX); Cesar Henrique Wanke (XXX.734.149-XX); Darlan Amorim Pereira (XXX.655.989-XX); Eder Andrade da Silva (XXX.034.239-XX); Felipe Augusto Tasca (XXX.094.169-XX); Marcelo Silva Bartzen (XXX.830.500-XX); Marzeu Selau Junior (XXX.568.571-XX); Priscilla Barreto Cardoso (XXX.759.929-XX); Rafael Alves de Campos (XXX.088.049-XX); Renato Vanderlei de Aguiar (XXX.985.339-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.